Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-92.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. REJEITADA. PROVAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, o recurso possui apenas efeito devolutivo. Contudo, admite-se a concessão de efeito suspensivo para evitar dano irreparável ao menor (ECA, art. 215).
2. Não houve comprovação de eventuais danos que justificassem a concessão do efeito suspensivo, o que inviabiliza sua aplicação. Ademais, a postergação do cumprimento da medida socioeducativa pode comprometer seu caráter preventivo, pedagógico e disciplinador. Precedente.
3. A busca pessoal não decorreu do mero subjetivismo policial, mas sim do exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes estatais. A fuga empreendida pelo acusado configura a justa causa.
4. Mantida a validade da prova, comprovam-se materialidade e autoria do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput) por meio de auto de prisão em flagrante, apreensão, ocorrência policial e depoimentos colhidos sob contraditório.
5. A internação é ultima ratio e deve observar o princípio da excepcionalidade (ECA, art. 121), sendo aplicável nos casos de infração com grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração e/ou descumprimento reiterado/injustificável de medida anteriormente imposta (ECA, art. 122).
6. O contexto pessoal e social do adolescente, associado ao histórico de reiteração infracional, com três anotações anteriores: remissão processual homologada, condenação por ato análogo a roubo e condenação por tráfico de drogas – esta última com imposição de semiliberdade, da qual se encontrava evadido –, demonstram a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas e recomendam a internação como medida mais adequada à ressocialização do representado.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.